Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESAO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por depoimento testemunhal e laudo pericial que comprova a lesão corporal.
2. Não há dúvidas de que a vítima sofreu as lesões identificadas no laudo pericial, o que é suficiente para a tipificação penal, sendo irrelevante, portanto, a tese defensiva de que algumas não tenham se confirmado. A extensão e gravidade das lesões sofridas pela vítima afastam qualquer possibilidade de que o réu tenha agido em legítima defesa.
3. Não há dúvidas de que a vítima sofreu as lesões identificadas no laudo pericial, o que é suficiente para a tipificação penal, sendo irrelevante, portanto, a tese defensiva de que algumas não tenham se confirmado.
4. A prática de crime, quando do cumprimento de pena de crime anterior, denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente.
5. As agressões ocorreram em dois dias distintos que, em razão do contexto, permitem o reconhecimento da continuidade delitiva, com a elevação da pena em 1/6 (um sexto).
6. Recurso conhecido e improvido.